Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REFORMA EM UNIDADE RESIDENCIAL. MODIFICAÇÃO DA FACHADA. SERVIÇOS PARCIALMENTE DISCRIMINADOS EM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA–ART. OBRA DE ENGENHARIA COM SUPRESSÃO DE PAREDES NÃO INCLUÍDA NO PROJETO DE REFORMA FEITO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO SEGUNDO CRITÉRIOS DE SEGURANÇA TÉCNICA E JURÍDICA. SERVIÇO REALIZADO FORA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA–ART LEVADA A REGISTRO E SEM OBSERVÂNCIA DE LIMITAÇÕES ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO, NO REGIMENTO INTERNO E NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. RETIRADA IRREGULAR DE PAREDES QUE ENSEJA PERDA DA GARANTIA. RISCOS AO CONDOMÍNIO. IMPACTOS NÃO CONSIDERADOS NA MODIFICAÇÃO DE ELEMENTO ESTRUTURAL DA CONSTRUÇÃO. DEVER DE RECONHECIDO DE RECOMPOR O PROJETO ORIGINAL. MULTA. APLICAÇÃO. ENVIDRAÇAMENTO DA VARANDA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA SEM AFRONTA À LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O condomínio edilício resulta de equilibrada equação, a qual envolve, de um lado, a propriedade exclusiva de áreas privadas e, de outro, a propriedade comum nas partes indivisas. O art. 1.335 do Código Civil disciplina o direito dos condôminos sobre o que a cada um pertence e sobre o que pertence indistintamente a todos. Quanto aos deveres fundamentais dos partícipes do condomínio e às consequências do descumprimento de suas obrigações, disciplina-os o art. 1.336 do Código Civil.
2. O art. 1.336 do Código Civil e o art. 10 da Lei n. 4.591/64 vedam aos condôminos a realização de obras que comprometam a segurança da edificação. Trata-se de proibição igualmente estendida a obras que alterem a forma e a cor da fachada e que modifiquem as áreas e esquadrias externas. Norma proibitiva que abarca também limitação de uso da unidade quando prejudicial à segurança da edificação.
3. A previsão de direitos e deveres na legislação civil, na Convenção de Condomínio, no Regimento Interno e no Manual do proprietário visa à necessária conciliação entre interesses individuais e interesses da coletividade dos condôminos para promover a devida organização do condomínio, seu bom funcionamento e a boa convivência dos moradores.
4. Caso concreto em que apresentada pelos condôminos Anotação de Responsabilidade Técnica–ART com discriminação de apenas parte dos serviços realizados no imóvel. Documento em que não relacionada entre as obras de engenharia a serem executadas a retirada de paredes da unidade. Ausência de anotação indicativa de não estar incluso tal serviço no plano ou projeto de reforma feito por responsável técnico segundo critérios de segurança técnica e jurídica.
5. Serviço de supressão de paredes realizado fora da ART levada a registro, deixando dúvida quanto a ter sido conduzido por profissional capacitado, gerando incerteza quanto a eventuais impactos para o condomínio, descumprindo a exigência de atender a padrão correto para a condução da reforma segundo plano que deve ser detalhado ao síndico e faltando ao dever de segurança no que concerne à expectativa de cumprimento pelo condômino da legislação vigente. Obra nessa parte manifestamente irregular também porque desatende à vedação posta no Manual do Proprietário, que fixa protótipo para o conjunto arquitetônico das faces do edifício, ao acarretar modificação da fachada com capacidade para comprometer a harmonia da edificação.
6. A alteração empreendida pelo condômino em sua unidade residencial sem prévia autorização da assembleia geral, sem anterior elaboração e registro em Anotação de Responsabilidade Técnica–ART de projeto por profissional capacitado, sem garantia de segurança e qualidade certificada por responsável técnico, exige retorno da unidade modificada à condição estabelecida no projeto original. Exigência de segurança estrutural a ser restabelecida, sob pena de aplicação de multa diária em caso de inadimplemento da obrigação de desfazer o que compromete a segurança, qualidade e harmonia da edificação (art. 537 do CPC).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados.